Tribunal: TCU
Processo: 009.046/2012-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Mera petição interposto por Construtora Oas S.a. Em Recuperação Judicial contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1523/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de expediente inominado encaminhado pela Coesa Engenharia S.A., alegando a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante esta Corte de Contas, em relação aos fatos apurados inicialmente no TC Processo 021.023/2003-1 , com base na nova redação da Resolução TCU 344/2022, a qual foi alterada pela Resolução TCU 367/2024, Considerando que os acórdãos condenatórios proferidos neste processo não transitaram em julgado há mais de cinco anos; Considerando que restou verificada a ocorrência da prescrição intercorrente entre as causas interruptivas listadas pela unidade técnica, ocorridas em 24/10/2006 e 3/12/2010; e Considerando que os efeitos desse evento processual alcançam não somente a Coesa Engenharia S.A., mas também os Srs. Paulo de Tarso Tavares Silva e Luiz Gonzaga Paes Landim (falecido); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 6o, 8o, 10o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em conhecer do expediente inominado apresentado pela Coesa Engenharia S.A. e dar-lhe provimento; em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória desta Corte de Contas no âmbito do TC Processo 021.023/2003-1 e dos presentes autos, com fulcro no art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022; em tornar insubsistentes os subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 3088/2014-TCU-Plenário e os subitens 9.3, 9.4 e 9.5 do Acórdão 3074/2020-TCU-Plenário ; em desconstituir os títulos executivos extrajudiciais decorrentes dos aludidos julgados; e em arquivar o processo, após a adoção das providências a seguir, conforme os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 009.046/2012-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.443/2022-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.539/2012-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 021.439/2022-2 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.023/2003-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 021.511/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 006.368/2013-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA); Processo 023.530/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 021.444/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 011.226/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Construtora OAS S.A. em Recuperação Judicial (14.310.577/0001-04), incorporada pela Coesa Engenharia S.A (14.310.577/0009-61); Luiz Gonzaga Paes Landim (XXX.116.553-XX); Paulo de Tarso Tavares Silva (XXX.073.603-XX). 1.3. Interessada: Coesa Engenharia S.A (14.310.577/0009-61). 1.4. Entidades: Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Estado do Piauí e Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do Piauí. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5.1. Ministros que se declararam impedidos: Aroldo Cedraz e Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.9. Representação legal: Thales Etelvan Cabral Oliveira (24897/OAB-PE), Ernesto de Albuquerque Vieira Santos Filho (8833/OAB-PE) e outros, representando Paulo de Tarso Tavares Silva; Marcos Antonio de Araujo Santos (2.254/OAB-PI), representando Luiz Gonzaga Paes Landim; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF) e outros, representando Construtora Oas S.A. em Recuperação Judicial, sucedida por Coesa Engenharia S.A. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência desta deliberação e da instrução da unidade técnica: a) aos responsáveis; b) à Advocacia-Geral da União, em aplicação análoga do parágrafo único do art. 9o da Resolução TCU 178/2005 e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, por força do art. 5o da mencionada resolução; e c) ao Estado do Piauí, à Procuradoria da República no Estado do Piauí e ao Ministério das Cidades, neste caso, devido às informações constantes do Ofício 1300/2023-TCU/Seproc, de 1o/2/2023.